Tribunal: STF
Processo: ARE 1602609
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO SOBRE PROVENTOS QUE ULTRAPASSEM O SALÁRIO MÍNIMO. DÉFICIT 
ATUARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 161/202 E 168/2021. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, com a seguinte ementa:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 161/2020 E 168/2021. DÉFICIT ATUARIAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).

2.  No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Turma Recursal contrariado o inc. II do art. 36 da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Apontou que a Emenda Constitucional n. 103/2019, “ao incluir o 
§ 1º-A no art. 149 da CF/88, previu a possibilidade da cobrança da contribuição dos aposentados e pensionistas, vinculados a RPPS’s com déficit, incidir sobre o que exceder 1 salário mínimo; e para os RPPS’s sem déficit, o ente continuou autorizado a descontar apenas sobre o que exceder o teto do INSS” (fl. 2, e-doc. 24).

Explicou que, em razão do déficit observado no regime próprio de previdência estadual, teriam sido editadas as Leis Complementares ns. 161/2020 e 168/2021.

Esclareceu que, “pela LC 161/20, instituiu-se a isenção tributária até 1 SM [salário mínimo] como previsto pelo § 1º-A do art. 149 da CF/88, justamente por conta da necessidade de se restabelecer o equilíbrio do RPPS. Diante de tal medida antipopular (aos olhos dos aposentados e pensionistas), o Estado recuou e, mediante tomada de decisão política (em contrariedade à obrigação de se restabelecer o equilíbrio do RPPS), editou a LC 168/21 para, ao revogar a redação originária do art. 18, § 2º, LC 161/20, dar-lhe nova redação e, ao REDUZIR a hipótese de incidência tributária (contribuição passou a ser cobrada sobre o que exceder R$ 3 mil e não mais o que exceder 1 SM); renunciou a considerável fonte de receita” (fl. 2, e-doc. 24).

Sustentou que “essas novas formas de cobrança da contribuição previdenciária instituídas pelo art. 18, § 2º, da LC estadual 161/20, em sua redação originária e na redação que lhe foi dada pela LC estadual 168/21, violaram, no que interessa a este Apelo extremo, o art. 36, II, da EC 103/19” (fl. 2, e-doc. 24).

Ressaltou que o acórdão recorrido teria sido omisso, e essa omissão teria sido mantida pelos embargos de declaração opostos, ao não ser analisada “a alegação de que o § 2º do art. 18 da LC 161/20, na redação originária e na que lhe foi dada pela LC 168/21, não promoveu referendo integral e expresso das alterações e das revogações a que alude o art. 36, II, da EC 103/19”, cabendo “a este Excelso STF julgar a violação do art. 36, II, da EC 103/19 por ausência de realização de referendo expresso e integral (por meio de LEI de iniciativa do Executivo) das alterações promovidas pela EC 103/19 no art. 149 da CF/88 (redução da base de isenção e criação do sistema de alíquotas progressivas e da contribuição extraordinária) e das revogações previstas no art. 35, I, ‘a’, III e IV, da EC 103” (fls. 4-5, e-doc. 24).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 deste Supremo Tribunal  (e-doc. 26).

4. Neste agravo, Antonia Rombamange de Morais sustenta não haver “necessidade de interpretar a legislação do Estado de Goiás, como suscitado pela r. decisão monocrática que negou seguimento ao RE como forma de aferir se o procedimento legislativo adotado pelo ente cumpriu os requisitos do art. 36, II, da EC 103/19” (fl. 4, e-doc. 28).

Pede o provimento do presente recurso com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se na origem, de ação proposta pela agravante com o objetivo de afastar a aplicação das Leis Complementares estaduais ns. 161/2020 e 168/2028, que instituíram contribuição previdenciária em decorrência de déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual.

7. A Quarta Turma Recursal, adotando como razão de decidir a sentença de primeira instância, negou a pretensão da agravante, de acordo com os seguintes fundamentos:
“(...) uma das alterações mais significativas implementadas pela reforma da previdência se relaciona com as contribuições previdenciárias dos servidores públicos filiados aos regimes próprios de previdência social. 
Destaco, inicialmente, que foi mantida a previsão do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal, que trata da contribuição dos proventos de aposentadorias e pensões nas hipóteses em que superem o teto do regime geral de previdência social: (...)
Referida disposição normativa também encontra previsão semelhante na Constituição Estadual, que assim dispõe: (...)
Se não bastasse, outras modificações fundamentais também foram promovidas no artigo 149 da Constituição Federal, que dependem de referendo dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, conforme disciplina o artigo 36, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o artigo 149 da Carta Suprema: (...)
Assim sendo, o primeiro ponto a destacar é que, em regra, os aposentados e pensionistas dos regimes próprios devem contribuir com o sistema previdenciário, cuja participação ocorrerá na mesma alíquota dos ativos e sobre os valores que ultrapassam o teto do regime geral de previdência. 
E mais, segundo a Constituição Federal, há a possibilidade de incidência de contribuição ordinária em proventos de aposentadorias e pensões que superem 01 (um) salário mínimo, desde que haja deficit atuarial. Caso esta última medida seja insuficiente, também será facultada a contribuição extraordinária, que deverá vir acompanhada de outras medidas para equacionamento do deficit. (...)
Portanto, evidente que a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria que ultrapassem o valor de 01 (um) salário mínimo é viável e constitucionalmente prevista, desde que haja deficit atuarial, sendo que, em sua inocorrência, torna-se possível e necessária a participação dos inativos e pensionistas dos regimes próprios quanto aos valores dos proventos que ultrapassam o teto do regime geral.
(...) após a reforma da previdência promovida pela Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, o Estado de Goiás, atuando no regular exercício do poder de auto-organização, procedeu a alteração da Constituição Estadual por meio da Emenda nº 65/2019, reproduzindo a norma federal no que se refere à contribuição dos inativos e pensionistas em regime de deficit atuarial: (...)
E foi partindo da premissa de que as reformas constitucionais Federal e Estadual instituíram normas de eficácia limitada que o Estado de Goiás editou a Lei Complementar nº 161/2020, que, revogando as disposições da Lei Complementar nº 77/2010, deliberou acerca da contribuição dos aposentados e pensionistas nos seguintes termos: (...)
No ano seguinte, o Estado de Goiás, provavelmente em uma manobra política e destinada a amenizar os impactos negativos do recrudescimento do sistema previdenciário, promoveu alterações na Lei Complementar nº 161/2020 por meio da Lei Complementar nº 168/2021, momento a partir do qual o texto do § 2º do artigo 18 da primeira norma passou a contar com a seguinte redação: (...)
Como se vê, especificamente no âmbito do Estado de Goiás, nas hipóteses em que há o denominado deficit atuarial, as contribuições previdenciárias dos aposentados e pensionistas do sistema próprio de previdência dos servidores estaduais seriam devidas apenas no que superar o maior valor entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e 01 (um) salário-mínimo. 
Esclareço que o valor fixado pela Lei Complementar nº 168/2021 a título de faixa de isenção é de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que a aplicação do equivalente a 01 (um) salário mínimo deve ser vista como hipótese subsidiária e que deve ser buscada na eventualidade de o salário mínimo superar o equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais). (...)
As disposições da Lei Complementar nº 161/2020, como visto, reproduziram in totum a regra constitucional que se criou a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, mais precisamente no que se refere ao § 1º-A ao artigo 149 da Constituição Federal. 
Logo, aguardado o necessário período do princípio da anterioridade nonagesimal, o qual se findou em 01 de abril de 2021, tornou-se viável e necessária a aplicação da regra originária do artigo 18, § 2º, da Lei Complementar nº 161/2020.
Não há, nesse ponto, qualquer irregularidade do ponto de vista constitucional, mormente ao se considerar que a regra da Lei Complementar nº 161/2020 é uma verdadeira reprodução daquilo que previu a Constituição Federal e, também, a Constituição do Estado de Goiás a partir da Emenda Estadual nº 65/2019, razão pela qual o referendo interno foi efetivamente promovido neste ente federado. 
E mesmo do ponto de vista da responsabilidade fiscal não é possível dizer que a redação originária da Lei Complementar nº 161/2020 incorreu em alguma irregularidade, haja vista que as inovações importaram em aumento de receita do ente público, não havendo qualquer comprometimento de ganhos capaz de justificar invocação das regras de austeridade. 
Sob esse enfoque, apenas levando em consideração que a redação originária da Lei Complementar nº 161/2020 é plenamente constitucional por reproduzir as disposições da reforma da previdência em âmbito local, cujo papel na cadeia legislativa foi meramente a de referendar e regulamentar o novo texto constitucional no Estado de Goiás, pode-se dizer que o pedido inicial merece ser julgado improcedente. (...)
De todo modo, o que se pôde observar é que as Leis Complementares nº 161/2020 e nº 168/2021 não incorrem nas irregularidades apontadas na inicial, as quais cumpriram com rigor o dever de regulamentar a reforma da previdência em âmbito local” (fls. 2-9, e-doc. 18, grifos nossos).

Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal, quanto à existência de déficit atuarial no regime próprio previdenciário do Estado de Goiás e ao referendo integral da reforma da previdência definida pela Emenda Constitucional n. 103/2019, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, especificamente as Leis Complementares ns. 161/2020 e 168/2021, e o reexame do conjunto probatório, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária de servidor inativo. Incidência sobre proventos que superam o salário mínimo. Déficit atuarial. Legislação municipal. Reexame de fatos e interpretação de norma local. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, em razão de déficit atuarial, pode ser examinada em recurso extraordinário sem reexame de fatos e provas; (ii) estabelecer se o deslinde da causa exige interpretação de legislação municipal, a atrair a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III. Razões de Decidir 3. A revisão da conclusão quanto à configuração do déficit atuarial demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. A controvérsia envolve a interpretação e a aplicação de legislação municipal que disciplina o regime próprio de previdência, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF. 5. A ausência de novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a manutenção do não seguimento do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.581.195-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.4.2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 773/2021. NOVAS BASES DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS POR INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 7.026/SC. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se à questão da alegação de violação a diversos dispositivos constitucionais pela Lei Complementar Estadual nº 773/2021, que definiu novas bases de cálculo de contribuições previdenciárias devidas por inativos e pensionistas. 2. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar estadual nº 773/2021, objeto de julgamento da ADI nº 7.026/SC. 3. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 875.958, Relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.2.2022, fixou-se tese no sentido de que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos não representa ofensa ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco, de tal sorte que o aumento da alíquota para os aposentados e pensionistas, no caso concreto, visa atenuar o déficit atuarial do regime próprio de previdência social do Estado. 4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais nº 412/2008 e 773/2021), bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.544.651-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. APURAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação infraconstitucional local. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.550.836-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora